Tribunal: TJDFT
Processo: 0723163-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723163-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCA LIMA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. CONTA VINCULADA AO PASEP. SALDO QUESTIONADO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. MÁ-GESTÃO NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, concernente ao pagamento de indenização pelos prejuízos decorrentes de suposta falha na gestão dos recursos vertidos à conta vinculada ao PASEP. 2. A impossibilidade de interposição do agravo de instrumento – derivada da prolação de sentença antes do prazo recursal correspondente – conduz ao afastamento da preclusão de matéria apreciada na decisão interlocutória, autorizando o seu exame em sede de apelação. 3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, consiste em medida excepcional cabível nas hipóteses em que o magistrado verificar a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. Não restando, in casu, demonstrada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte autora/apelante cumprir seu encargo probatório, incabível a inversão do ônus probatório. 4. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar 08/1970, a administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) incumbe ao Banco do Brasil. A instituição financeira, portanto, é parte legítima para figurar no pólo passivo de demanda em que se discute suposta má gestão da entidade na administração de recursos advindos do PASEP. 5. Embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional (quinquênio previsto na legislação consumerista ou prazo vintenário, em observância a regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil), a identificação, in casu, da data em que o demandante teve conhecimento da violação ao seu direito subjetivo – obtenção do extrato completo da conta PASEP ou saque do valor – afasta a incidência do instituto. 6. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. A instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 7. Os cálculos carreados aos autos pela autora desafiam a legislação pertinente à matéria, porquanto lastreados em índices não previstos. Ausente a prova de violação das diretrizes que impostas ao requerido, a procedência do pleito autoral encontra óbice no disposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de direito. 8. O enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, sobretudo em razão da expressa manifestação a respeito das questões ventiladas. 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, pois não houve demonstração da impossibilidade ou excessiva dificuldade de a instituição financeira cumprir seu encargo probatório; b) artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 10 do Decreto 4.751/2003, 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto deveria ter reconhecido a existência de dano material referente à restituição de valores da conta PASEP. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, renova a tese de possibilidade de interposição do agravo de instrumento. Em relação aos temas em epigrafe, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJPE. Em contrarrazões, o BB requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao enunciado 297 do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 373, inciso II, do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC, porque “a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1607759/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Igualmente não deve transitar a indicada ofensa aos artigos 5o da LC 8/1970, 10 do Decreto 4.751/2003, 186 e 927, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que: a) “(...) os cálculos carreados aos autos pela autora desafiam a legislação pertinente à matéria, não gozando da credibilidade necessária ao acolhimento de sua tese”; b) não é possível acolher o pleito autoral, tendo em vista que não foi demonstrada a violação das diretrizes de atualização dos saldos individuais da Conta PASEP. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à divergência jurisprudencial, esclareça-se que a barreira ditada pelo verbete sumular epigrafado é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). Por fim, também não deve prosseguir o tema do suposto cabimento da interposição de agravo de instrumento, por ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF – AgInt no REsp 1722768/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 10/4/2019. Registre-se que o óbice acima igualmente se aplica ao apelo escorado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 24/4/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo BB, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015